Tribunal: TJES
Processo: 0003604-30.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003604-30.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS BRAGATO MIRANDA e outros

APELADO: MAPFRE VIDA S/A e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
cobrança de indenização securitária – pagamento exclusivo em favor da companheira do
de cujus
– alteração de beneficiário posterior ao falecimento do segurado – alteração unilateral promovida pela seguradora – pagamento que deve ser realizado na forma do art. 792 do ccb – alegação de cerceamento de defesa prejudicada em razão do provimento da pretensão dos apelantes – primazia do julgamento de mérito – indenização a ser paga exclusivamente pela seguradora – repetição do indébito em face da companheira do
de cujus
– discussão por meio de ação própria – indenização por dano moral não apreciad
a
na origem –
pedido em condições de imediato julgamento – dano moral configurado – ato ilícito praticado pela seguradora – recurso parcialmente provido.

1.
O cerne da questão gira em torno da definição de quem seriam os beneficiários do seguro contratado, se a companheira, de forma exclusiva, em razão de cláusula de identificação automática conforme apontado pela seguradora apelada, ou se também os filhos do de cujus, ora apelantes, por força do disposto no art. 792 do CCB.

2.
A
inda que não tenha havido a produção da prova oral pretendida pelos apelantes, os

e-mails
juntados aos autos
em conjunto
com as demais provas acostadas, os fatos constitutivos do direito dos apelantes.
Isso porque, c
onsiderando que não houve impugnação dos e-mails trocados com a seguradora apela
da
, bem como que a corretora
que intermediou as tratativas para
possuía pleno acesso aos documentos que instruíram o procedimento para a averiguação do sinistro, além do fato que a data
d
a indicação da apelada Divina Aparecida como única beneficiária é posterior ao óbito do segurado, conclui-
se
que o
de cujus
não havia indicado beneficiários para o recebimento da indenização securitária contratada.

3.

Sem ter havido
aceitação expressa e nem mesmo tácita sobre as alterações que implicaram na
indicação
dos beneficiários da indenização questionada nos autos,
conclui-se
que tal se deu de forma unilateral por parte da seguradora apelada.

4.

C
onsiderando que as provas constantes dos autos se mostraram suficientes para demonstrar o provimento da pretensão dos apelantes e, tendo em vista, ainda, a primazia do julgamento de mérito, corolário consagrado pelo art. 6º do CPC/15, resta prejudicada a alegação de nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa arguido pelos recorrentes.

S
entença
reformada
para reconhecer aos apelantes o direito ao recebimento da indenização securitária, na forma do art. 792 do CCB.

5.

A pretensão dos recorrentes é o recebimento da indenização securitária, cuja obrigação de pagar compete exclusivamente à seguradora apelada pela própria natureza da relação contratual delineada nos autos.
Nesse contexto e considerando a causa de pedir delineada na demanda em apreço –
definição de quem seriam os beneficiários do seguro contratado, se a companheira, de forma exclusiva, em razão de cláusula de identificação automática, conforme apontado pela seguradora apelada, ou se também os filhos do
de cujus
, ora apelantes, por força do disposto no art.
7
92 do CCB –
não há como condenar a apelada Divina Aparecida a pagar ou mesmo ressarcir aos apelantes o valor da indenização pretendida.
A
repetição do indébito com relação à apelada Divina Aparecida deve ser discutida em ação própria a ser proposta pela seguradora apelada, tendo em vista que não cabendo à beneficiária efetuar o pagamento da indenização aos ora apelantes, também não lhe cabe o encargo de repassar-lhes eventual valor recebido da seguradora recorrida.

6.

Tendo
a segurad
or
a apelada alter
ado
, de forma unilateral, a indicação de beneficiários da indenização securitária em análise e, por conseguinte, priv
ado
os ora apelantes de perceber a compensação que lhes é devida,
configura-
se o
ato ilícito e, portanto, falha na prestação de serviço.
Em resumo,
a dúvida de não saber se iria
m
realmente receber
o montante
a que fazia
m

jus
, em relação
a indenização
constante na apólice de seguro de vida contratada
por seu falecido pai
, aliado ao
desgaste
para obter esse benefício, ensejam o reconhecimento de danos morais.

7.
Não se olvida que a jurisprudência do C. STJ orienta no sentido de que o descumprimento de cláusula contratual não enseja a reparação moral, uma vez que configura mero aborrecimento.
No entanto, o caso em apreço ultrapassa o limite do dissabor cotidiano, na medida em que os apelantes, além de enfrentarem a perda de seu genitor em um acidente automobilístico ocorrido enquanto exercia sua atividade laboral, tiveram que ajuizar demanda judicial para
ter reconhecido o direito a receber
o valor decorrente da apólice do seguro de vida, cuja finalidade, entre outras, é justamente amenizar as circunstâncias negativas da perda do ente familiar, razão por que faz-se presente o constrangimento causado no presente caso.

8.

Indenização por dano moral arbitrada em R$ 3.000,00 a ser paga a cada um dos apelados, exclusivamente pela seguradora apelada.

9.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0003604-30.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS BRAGATO MIRANDA, RODRIGO BRAGATO MIRANDA

APELADO: MAPFRE VIDA S/A, DIVINA APARECIDA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: GECIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA - ES10729-A
Advogado do(a) APELANTE: GECIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA - ES10729-A

Advogado do(a) APELADO: LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - ES15134-A

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
LUCAS BRAGATO MIRANDA e por RODRIGO BRAGATO MIRANDA
contra a sentença digitalizada às fls. 273/275, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, Fernando Antônio Lira Rangel, que, na Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais ajuizada em face de
SEGURADORA MAPFRE VIDA S/A e de DIVINA APARECIDA DE OLIVEIRA
julgou improcedente a pretensão autoral por entender que os termos da apólice contratada estabelecem expressamente a ordem para pagamento do seguro. Nesses termos, condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada, entretanto, a gratuidade da justiça.

Irresignados, alegam os recorrentes em suas razões recursais digitalizadas às fls. 283/288-v que:
a)
houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção da prova oral requerida;
b)
deve ser aplicado ao caso o art. 792 do CCB;
c)
é obrigação do estipulante do seguro fornecer aos segurados toda e qualquer informação inerente ao seguro contratado, devendo cientificá-lo quanto ao valor do prêmio e cláusulas limitativas ou restritivas;
d)
se o segurado pode alterar a cláusula referente a ordem dos beneficiários, ele deveria ter sido informado do teor da cláusula inserida na proposta, que retira o direito dos filhos de receberem o seguro.

Com base em tais fundamentos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e tendo em vista que os apelantes deixaram de recolher o preparo por estarem amparados pela gratuidade da justiça, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária movida pelos ora apelantes, filhos do
de cujus
Ozéas da Rocha Miranda, em face da seguradora responsável pelo pagamento da indenização e da apelada, companheira do falecido.

O referido seguro foi contratado pela empresa J.N.S. Transportes Ltda., da qual o Sr. Ozéas foi funcionário até a data de seu óbito, em 24/07/2019, decorrente de acidente de trânsito ocorrido durante seu horário de trabalho.

Os apelantes se insurgem quanto ao fato de que a seguradora apelada realizou o pagamento da indenização securitária somente em favor da companheira do
de cujus
, também recorrida na presente demanda.

Para tanto argumentam que no caso em tela deve incidir o disposto no art. 792 do Código Civil Brasileiro, bem como que nem seu falecido genitor e nem eles próprios tinha ciência de que poderia haver a indicação de beneficiário para recebimento da indenização devida, independente da ordem de vocação hereditária.

Aduzem, ainda, que sua defesa foi cerceada em razão do indeferimento da produção de prova oral, com vistas a colher o depoimento da corretora de seguros que intermediou as tratativas para o pagamento da dita indenização.

Pois bem.

Conforme se vê dos termos da Apólice Coletiva acostada aos autos, especialmente em seu item 7.1, no que interessa ao presente caso, colhe-se que
“Os beneficiários serão aqueles indicados pelo Segurado. Na falta de indicação de beneficiário, aplicar-se-á o disposto no art. 792 do Código Civil Brasileiro. [...]”
(fl. 85).

Não obstante, o documento acostado à fl. 35, consubstanciado em e-mail enviado por preposta da seguradora apelada à corretora que intermediou as tratativas, informa que “O pagamento foi 100% a companheira conforme cláusula de identificação automática de beneficiário conforme cópia do contrato anexo”.

Em resposta a tal e-mail, a corretora informa que o documento a que se referiu a seguradora tratava-se “
apenas de uma proposta de contratação
”, bem como que “No certificado individual enviado
após a contratação do serviço
, em sua página 3, consta que os beneficiários serão aqueles

indicados pelo segurado. Na falta de indicação do beneficiário pelo segurado, aplicar-se-á o disposto no artigo 792 do Código Civil (documento segue anexo)
.
” (fl. 35 – os grifos e destaques são do original).

Adiante, a corretora responde novamente à seguradora apelada que
“
Em nenhum momento o segurado identificou o beneficiário
.
Neste caso,
o beneficiário foi indicado
pela seguradora,
d
e forma unilateral e acatado pelo Estipulante.
Não há em nenhum lugar a indicação por escrito do beneficiário pelo segurado, muito menos assinatura do mesmo ratificando a ordem de pagamento
estipulada pela seguradora.
Na também apólice consta que, caso o segurado queira modificar o beneficiário, poderá fazê-lo por meio de carta escrita a próprio punho e assinada [...]”
(fl. 33/33-v – os grifos e destaques são do original).

Como se vê, o cerne da questão gira em torno da definição de quem seriam os beneficiários do seguro contratado, se a companheira, de forma exclusiva, em razão de cláusula de identificação automática conforme apontado pela seguradora apelada, ou se também os filhos do
de cujus
, ora apelantes, por força do disposto no art. 792 do CCB, que assim dispõe:
“Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”
.

Infere-se da leitura do dispositivo que o legislador facultou ao segurado apontar um beneficiário, sem que fosse necessária a obediência das regras sucessórias. Entretanto, estabeleceu, também, que no caso de não existir indicação expressa do beneficiário, deve prevalecer o pagamento de metade do prêmio ao cônjuge não separado judicialmente e a outra metade deve ser dividida entre os herdeiros, de acordo com a sucessão hereditária.

No caso dos autos, colhe-se à fl. 89 o formulário de Declaração de Herdeiros, que indica os ora apelantes e a apelada Divina Aparecida como tais, na condição de filhos e companheira, respectivamente.

Adiante, à fl. 91, no Formulário de identificação de Beneficiário, constam tão somente os dados da apelada Divina Aparecida, o que não causaria surpresa por sua qualidade de companheira, não fosse o fato de que
tal indicação data de 29/10/2019, três meses após o óbito do segurado, ocorrido em
24/07/2019,
conforme atesta a certidão acostada à fl. 20.

Tal fato ganha especial relevância em razão dos e-mails trocados com a corretora responsável e a seguradora apelada, acima descritos (fls. 33 e 35), que, registre-se, não foram impugnados pelas apeladas, mesmo porque as mesmas foram revéis nos autos.

Aliás, destaque-se que uma das alegações que fundamentam o presente apelo é justamente o cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral, cujo requerimento formulado pelos apelantes visava, justamente, ouvir a corretora mencionada, Sra. Dhinny Haese.

Malgrado o juízo possa indeferir as provas que julgar desnecessárias para o deslinde da controvérsia (art. 370 e parágrafo único CPC/15), a finalidade da prova é permitir o convencimento do juiz, levando-o a alcançar a certeza necessária à sua decisão e, conforme também preceitua o art. 371 do CPC/15,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”
.

Logo, ainda que não tenha havido a produção da prova oral pretendida pelos apelantes, os e-mails descritos se mostram aptos a demonstrar, em conjunto com as demais provas acostadas, os fatos constitutivos do direito dos apelantes.

Isso porque, considerando que não houve impugnação dos e-mails trocados com a seguradora apelada, bem como que a corretora citada possuía pleno acesso aos documentos que instruíram o procedimento para a averiguação do sinistro, além do fato que a data da indicação da apelada Divina Aparecida como única beneficiária é posterior ao óbito do segurado, conclui-se que o
de cujus
não havia indicado beneficiários para o recebimento da indenização securitária contratada.

À guisa de corroboração, vê-se do Certificado Individual acostado à fl. 269 pela seguradora apelada, o qual não foi desentranhado dos autos, que na data de 01/08/2019, já após o óbito do segurado,
não constavam beneficiários indicados no campo próprio.

De tal sorte, deve ser mantida a conclusão de que não houve aceitação expressa e nem mesmo tácita sobre as alterações que implicaram na indicação dos beneficiários da indenização questionada nos autos, uma vez que tal se deu de forma unilateral por parte da seguradora apelada.

A propósito do tema, confira-se o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO DE VIDA - AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO EXPRESSA DE BENEFICIÁRIO - OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 792 DO CC - NEGATIVA DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
Tratando-se de seguro de vida, na ausência de indicação pelo segurado dos beneficiários do seguro contratado, os herdeiros legais serão os beneficiários, sempre em observância à ordem de vocação hereditária, consoante o disposto no art. 792 do mesmo Diploma Legal.
A negativa de pagamento de indenização securitária constitui mero descumprimento contratual, não sendo hábil a ensejar, por si só, dano moral indenizável. (TJ-MG - AC: 50062517420228130701, Relator: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 14/09/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2023).

APELAÇÃO – COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – LEGITIMIDADE ATIVA – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA
I – O seguro de vida é um contrato estipulado em favor de terceiros quando ocorre a morte do segurado e há indicação expressa de beneficiário, mas inexistindo indicação na apólice, a vocação hereditária deverá ser observada, nos termos do artigo 792 do Código Civil;
II - O legislador facultou ao segurado apontar um beneficiário, sem que fosse necessária a obediência das regras sucessórias. Entretanto, estabeleceu também que,
no caso de não existir indicação expressa do beneficiário, deve prevalecer o pagamento de metade do prêmio ao cônjuge não separado judicialmente e a outra metade deve ser dividida entre os herdeiros, de acordo com a sucessão hereditária.
Legitimidade ativa reconhecida, portanto; III - O termo inicial da correção monetária deve ser fixado conforme requerido pelos autores, ou seja, a partir da data do óbito (29.06.2020) e os juros de mora incidem a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual. RECURSO PROVIDO EM PARTE (TJ-SP - AC: 10048028620218260196 SP 1004802-86.2021.8.26.0196, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 02/08/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA PESSOAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. ÓBITO DO SEGURADO. NÃO INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS NO CONTRATO. PERCEPÇÃO DO PRÊMIO PELA CÔNJUGE SUPÉRSTITE E HERDEIRAS. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 792, DO CC/2002. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO INCIDENTE DA DATA DA ENTABULAÇÃO CONTRATUAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
[...]
Na hipótese de na apólice do seguro não constar beneficiárias determinadas, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos demais herdeiros do segurado, obedecida a ordem de vocação hereditária, "ex vi" do art. 792 do Código Civil de 2002. Assim, as apeladas, na qualidade de filhas do segundo, são então beneficiárias do seguro de vida
[...].
(TJ-GO - Apelação (CPC): 04381481620128090051, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 21/06/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/06/2018).

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

“
[...]
In casu, cabe verificar o disposto no art. 792 do Código Civil Brasileiro, quando estabelece que na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem de vocação hereditária.
[...].
(TJ-ES - APL: 00201861720168080024, Relator: Ronaldo Gonçalves De Sousa, Data de Julgamento: 12/11/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2019).

Com efeito, considerando que as provas constantes dos autos se mostraram suficientes para demonstrar o provimento da pretensão dos apelantes e, tendo em vista, ainda, a primazia do julgamento de mérito, corolário consagrado pelo art. 6º do CPC/15, resta prejudicada a alegação de nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa arguido pelos recorrentes.

Nesses termos, merece reforma a sentença apelada para que seja reconhecido aos apelantes o direito ao recebimento da indenização securitária, na forma do art. 792 do CCB.

Por outro lado, com relação a apelada
DIVINA APARECIDA DE OLIVEIRA,
em que pese a comprovação de que a mesma não foi indicada como beneficiária exclusiva do
de cujus
, beneficiário do seguro discutido nos autos, não se pode olvidar que esta, ainda, assim, ostenta condição de beneficiária, mormente porque em nenhum momento tal condição veio a ser questionada pelos recorrentes, tendo estes se insurgido, tão somente, contra o pagamento integral feito em favor da apelada.

A pretensão dos recorrentes é o recebimento da indenização securitária, cuja obrigação de pagar compete exclusivamente à seguradora apelada pela própria natureza da relação contratual delineada nos autos.

Nesse contexto e considerando a causa de pedir delineada na demanda em apreço – definição de quem seriam os beneficiários do seguro contratado, se a companheira, de forma exclusiva, em razão de cláusula de identificação automática, conforme apontado pela seguradora apelada, ou se também os filhos do
de cujus
, ora apelantes, por força do disposto no art. 792 do CCB – não há como condenar a apelada Divina Aparecida a pagar ou mesmo ressarcir
aos apelantes
o valor da indenização pretendida.

A repetição do indébito com relação à apelada Divina Aparecida deve ser discutida em ação própria a ser proposta pela seguradora apelada, tendo em vista que não cabendo à beneficiária efetuar o pagamento da indenização aos ora apelantes, também não lhe cabe o encargo de repassar-lhes eventual valor recebido da seguradora recorrida.

Verifica-se, ainda, que com a improcedência da pretensão autoral consignada pela sentença apelada, o juízo
a quo
deixou de examinar o pedido de indenização por danos morais formulado na petição inicial, porém, verifica-se que este está em condições de imediato julgamento, na forma do §3º, III, do art. 1.013 do CPC/15.

Por tal razão, passo a decidi-lo, nos termos das razões a baixo.

Conforme já descrito, a seguradora apelada incorreu em erro ao realizar o pagamento integral da indenização à companheira do
de cujus
, pois esta não foi indicada como beneficiária exclusiva.

Nesse passo, prevê o art. 765 do CCB que “
O
segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes”
.

Demonstrou-se nos presentes autos que a inclusão da companheira do
de cujus
como única beneficiária do seguro ocorreu em data posterior ao óbito do segurado, bem como que antes desse evento não havia beneficiários indicados.

Com efeito, a seguradora apelada alterou, de forma unilateral, a indicação de beneficiários da indenização securitária em análise e, por conseguinte, privou os ora apelantes de perceber a compensação que lhes é devida, o que configura ato ilícito e, portanto, falha na prestação de serviço.

Em resumo, a dúvida de não saber se iriam realmente receber o montante a que faziam
jus
, em relação a indenização constante na apólice de seguro de vida contratada por seu falecido pai, aliado ao desgaste para obter esse benefício, ensejam o reconhecimento de danos morais.

A atitude da seguradora de não cumprir sua obrigação, impondo aos beneficiários buscar o pagamento pela via judicial, ultrapassa o limite do razoável e do mero inadimplemento contratual.

Conforme já decidiu essa Corte Estadual em situação que também envolve a negativa de indenização securitária,
“O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo. A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza”

(TJ-ES - APL: 0001954-60.2021.8.08.0030, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior,
1ª
Câmara Cível, Data de Julgamento:
05/10/23
)
.

Não se olvida que a jurisprudência do C. STJ orienta no sentido de que o descumprimento de cláusula contratual não enseja a reparação moral, uma vez que configura mero aborrecimento.

No entanto, o caso em apreço ultrapassa o limite do dissabor cotidiano, na medida em que os apelantes, além de enfrentarem a perda de seu genitor em um acidente automobilístico ocorrido enquanto exercia sua atividade laboral, tiveram que ajuizar demanda judicial para ter reconhecido o direito a receber o valor decorrente da apólice do seguro de vida, cuja finalidade, entre outras, é justamente amenizar as circunstâncias negativas da perda do ente familiar, razão por que faz-se presente o constrangimento causado no presente caso.

O descumprimento contratual num momento delicado da vida dos ora apelantes, acompanhado do abalo provocado pelo óbito de ente querido, a necessidade de propositura de ação e a recusa do pagamento da indenização securitária, acarretaram abalo capaz de ultrapassar o mero aborrecimento, atingindo os direitos da personalidade, e, por conseguinte, configurando o dano moral.

Deve-se considerar, ainda, que
“Seguro de vida não é qualquer contrato. É um contrato destinado a proteger os familiares de uma pessoa, nos momentos mais angustiosos das nossas vidas a morte. Desconsiderar esse vínculo contratual redunda, indisputavelmente, na ofensa a direitos da personalidade, voltados à paz, à tranquilidade, à garantia de certa proteção social, quando da morte de um ente querido. Daí os danos morais”
(TJ-SP - RI: 00033260420178260541 SP 0003326-04.2017.8.26.0541, Relator: Fernando Antonio de Lima, Data de Julgamento: 23/03/2018, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 27/03/2018).

Restam, pois, evidenciados, o dano, a conduta ilícita da seguradora apelada e o nexo de causalidade entre um e outro, o que impõe à seguradora apelada o dever de reparar a intensa dor experimentada pelos recorrentes.

Para corroborar, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO” Seguro Falha na prestação do serviço contratado Indenização securitária devida Auxílio-funeral devido – Danos morais configurados Sentença de parcial procedência mantida RECURSO DESPROVIDO. [...] Com relação aos danos morais, estes restaram suficientemente demonstrados.
Como se não bastasse a dor do luto, à autora foi impingido sofrimento desnecessário, tanto pela deficiência no atendimento quanto pelo procedimento burocrático em momento inoportuno e de extrema fragilidade da parte autora.
[...] O valor fixado bem atende aos critérios orientadores da matéria. [...] deve ser mantido o valor de R$15.000,00, fixado a título de verba indenizatória [...] (TJSP; Apelação Cível 1008715-81.2016.8.26.0348; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2019; Data de Registro: 28/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL. SEGURO DE VIDA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO E DEVIDAMENTE FIXADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 00237572120218190054 202300138691, Relator: Des(a). LUIZ UMPIERRE DE MELLO SERRA, Data de Julgamento: 24/08/2023, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIG, Data de Publicação: 31/08/2023)
.

No mesmo sentido, o C. STJ já decidiu que
“A recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa”
(STJ - AgRg no AREsp: 595031 SP 2014/0259096-7, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 02/08/2016, T3 – Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 08/08/2016).

Quanto ao valor a ser arbitrado, cumpre ressaltar que a indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com manifestos abusos e exageros. Tampouco deve ser ínfimo, pois, dado o seu caráter pedagógico/punitivo, deve ser arbitrado em quantia capaz de desestimular o ofensor na prática de ilícitos reiterados, potencializando a boa qualidade de seus serviços e produtos.

Dessa forma, considerando que o valor da cobertura securitária, dos quais os apelantes têm direito à metade, bem como os prejuízos imateriais sofridos, o valor de R$ 3.000,00 (quatro mil reais) para cada um deles, mostra-se adequado e não se converte em fonte de enriquecimento.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto para
reformar a sentença apelada e
condenar tão somente a
SEGURADORA MAPFRE VIDA S/A
a
o pagamento de
:

a
)

indenização securitária aos apelantes na forma do art. 792 do CCB, com correção monetária a partir da contratação do seguro, atualizada pelo
índice da CGJ/ES
até a citação
e juros de mora a partir da citação
apenas
pel
a SELIC
, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária
(STJ – AgInt no AgInt no AREsp: 1615546 MG 2019/0333370-6, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 – Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 30/06/2020)
;

b)

indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada apelante, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (data em que os pagamentos deveriam ter sido feitos), na forma da Súmula 43
1
do STJ pelo
índice da CGJ/ES
até a citação
e juros de mora a partir da citação
apenas
pel
a SELIC
, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Considerando o parcial provimento do apelo interposto, inverto os ônus da sucumbência e condeno a seguradora apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, observada a complexidade e duração da ação, bem como o trabalho adicional realizado nesta instância recursal. Com relação à apelada Divina Aparecida de Oliveira, mantenho a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da mesma, na proporção de 10% sobre o valor da causa, observada, entretanto, a gratuidade da justiça concedida aos mesmos.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, tendo em vista o provimento parcial do apelo.

É como voto.

1
Incide correção monetária sobre divida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos no intuito de examinar as matérias vertidas na
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUCAS BRAGATO MIRANDA e RODRIGO BRAGATO MIRANDA
em razão da
SENTENÇA
(fls. 273/275), proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS
proposta pelos Recorrentes em face de
SEGURADORA MAPFRE VIDA S/A e DIVINA APARECIDA DE OLIVEIRA
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a suspensão de sua exigibilidade diante da concessão da Gratuidade da Justiça.

Na compreensão do
Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, deve ser conferido parcial provimento ao recurso
“
para reformar a sentença apelada e condenar tão somente a SEGURADORA MAPFRE VIDA S/A ao pagamento de:
a)
indenização securitária aos apelantes na forma do art. 792 do CCB, com correção monetária a partir da contratação do seguro, atualizada pelo índice da CGJ/ES até a citação e juros de mora a partir da citação apenas pela SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária (STJ – AgInt no AgInt no AREsp: 1615546 MG 2019/0333370-6, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 – Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 30/06/2020)
; b)
indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada apelante, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (data em que os pagamentos deveriam ter sido feitos), na forma da Súmula 43
1
do STJ pelo índice da CGJ/ES até a citação e juros de mora a partir da citação apenas pela SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária. Considerando o parcial provimento do apelo interposto, inverto os ônus da sucumbência e condeno a seguradora apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, observada a complexidade e duração da ação, bem como o trabalho adicional realizado nesta instância recursal. Com relação à apelada Divina Aparecida de Oliveira, mantenho a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da mesma, na proporção de 10% sobre o valor da causa, observada, entretanto, a gratuidade da justiça concedida aos mesmos.”

Com efeito, extrai-se dos autos que os Recorrentes propuseram AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS em face das Recorridas, sustentando, em resumo, que também ostentam a condição de Beneficiários do Contrato de Seguro de Vida em Grupo que havia sido firmado pelo seu Genitor OZÉAS DA ROCHA MIRANDA, funcionário da Empresa J. N. S.TRANSPORTES LTDA.

Diante do falecimento do seu Pai, então Segurado, os Recorrentes defendem que a indenização securitária não poderia ter sido paga pela Segurada Recorrida apenas a ex-Companheira do falecido, no caso, a Recorrida DIVINA APARECIDA DE OLIVEIRA.

Isso porque, considerando que o Segurado não indicou expressamente quem seria Beneficiário, aplica-se à hipótese a regra inserta no
artigo 792, do Código Civil
,
in litteris:

“
Art. 792
. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”.

No que concerne à análise da delineada controvérsia, extrai-se dos autos que, na Proposta de Contratação de Seguro, assinada pela Estipulante e Corretora, constou que tal produto teria “
cláusula de identificação automática de beneficiário
” (fl. 268), nos seguintes termos,
in verbis:

“Neste ato, o Estipulante declara, ainda (...)
Contratar este produto com cláusula de identificação automática de beneficiário, obedecendo o seguinte critério de indenização (*): 1º ao cônjuge ou companheira(o) reconhecida(o); 2º aos filhos, na inexistência do cônjuge ou companheira(o); 3º aos pais, inexistindo o cônjuge ou companheira(o) e filhos; 4º aos herdeiros legais, inexistindo o cônjuge ou companheira(a), os filhos e os pais
.

(*) É lícito ao Segurado Titular, a qualquer tempo, instituir beneficiário do seguro, por indicação expressa à Seguradora por carta de próprio punho, datada e assinada pelo mesmo no ato da contratação do Seguro. Esta indicação prevalecerá sobre todos os demais termos, desde que a designação não recaia em pessoa que for legalmente impedida de receber doação de seguro.”

Neste trilhar, caso se apreciasse a matéria exclusivamente com amparo em tal documento, seria pertinente concluir que a ex-Companheira do Segurado falecido consistiria na única beneficiária, considerando a aludida “
cláusula de identificação automática de beneficiário
”.

Nada obstante, a despeito de o aludido documento possuir o timbre da Seguradora, em nenhum momento conta com a assinatura e aquiescência dela, eis que o assinaram apenas a Estipulante e a Corretora, a qual, por certo, representa os interesses do Segurado e não da Seguradora propriamente.

Frente ao delineado cenário, não se pode olvidar, nos termos do
artigo 758, do Código Civil
, que “
o contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio
”.

Neste passo, quando se examinam os termos da
Apólice do Seguro
, conclui-se a presente hipótese atrai a aplicação do referenciado artigo 792, do Código Civil, a tornar impositivo o pagamento da indenização securitária na proporção de metade à ex-Companheira e a outra metade aos Filhos do Segurado.

A propósito, a jurisprudência professa a compreensão de que “
a regra do 792 do CC prevê o pagamento de metade do capital ao cônjuge e a outra metade aos herdeiros do segurado quando este não indicar o beneficiário
” (STJ - AgInt no AREsp n. 951.922/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 14/11/2016.)

No caso, nota-se que o falecimento do Segurado ocorreu em 24/04/2019 (fl. 20). Logo, em análise dos termos da Apólice vigente no período de 1º/08/2018 a 31/07/2019, consta expressamente do seu
item 7.1
que “
Os beneficiários serão aqueles indicados pelo Segurado. Na falta de indicação de beneficiário, aplicar-se-á o disposto no art. 792 do Código Civil Brasileiro. Em caso de morte de cônjuge e/ou filhos, quando contratada cobertura específica, o beneficiário será sempre o Segurado Titular
” (fl. 230).

Na espécie, por não prevalecer a “
cláusula de identificação automática de beneficiário
” constante da primitiva Proposta de Contratação que não conta com a assinatura e a aquiescência da Seguradora, subsiste a prevalência da Apólice emitida, por certo, pela própria Seguradora, em cujos termos se estabelece que o beneficiário deve ser indicado pelo Segurado, pois, do contrário, será impositiva a aplicação do artigo 792, do Código Civil.

Na hipótese dos autos, à míngua de qualquer prova de que o Segurado teria indicado eventual Beneficiário, conclui-se que se tem por obrigatória a incidência da referida norma do Código Civil, que assegura a indenização securitária na proporção de metade à ex-Companheira e a outra metade aos Filhos do Segurado.

Na medida em que foi pago administrativamente a indenização securitária na integralidade apenas à ex-Companheira do Segurado, ora Recorrida,
torna-se impositivo ordenar que a Seguradora Recorrida proceda o pagamento do seguro aos Recorrentes, nos moldes do artigo 792, do Código Civil, isto é, da metade da indenização securitária (50%), sendo 25% (vinte e cinco por cento) para cada Recorrente
.

Nesta ordem de ideias,
a Seguradora Recorrida poderá ingressar regressivamente, se assim entender, em face da ex-Companheira no intuito de reaver o excesso que lhe foi pago a título de indenização securitária
, pois, ao invés de receber a metade da indenização securitária (50%), ela acabou a recebendo indevidamente na sua integralidade (100%).

No que concerne à indenização por danos morais, é cediço que “
a recusa injustificada ou indevida ao pagamento de indenização securitária causa reparação a título de dano moral, por não ensejar mero aborrecimento
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.104.773/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Deste modo, além da configuração do dever de indenizar, perfilho de igual compreensão do Eminente Relator acerca do arbitramento do
quantum
indenizatório indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Recorrente.

Isto posto, com amparo nos fundamentos retro aduzido, ACOMPANHO O VOTO DO EMINENTE RELATOR, DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA para CONHECER E CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL nos termos alhures referenciados.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR